Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721875-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: KELY GALDINO MUNDIM DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 63966912) opostos contra acórdão ID 63499717. INTIME-SE a Embargada para contrarrazões. Brasília, 18 de setembro de 2024 15:03:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador